Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DESPACHO INDEFIRO, de plano, o pedido autoral de ID 43327391, visto que a ré IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS já foi devidamente citada ao ID 41606500 e os endereços indicados para citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, já foram diligenciados (ID’s 41310279, 41315812 e 41775047), sem sucesso. Com efeito, nos termos do art. 238, parágrafo único, combinado com o art. 240, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, que deve ser efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Dessa forma, ao Autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, informe novo endereço para citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS ou demonstre ter esgotado os meios ordinários de sua localização, requerendo o que entender de direito. Intime-se.